Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de liminar, interposto por FABRILSON ROCHA DA SILVA (agravante/autor) da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de valores, proposta em desfavor de SALEEM AHMED ZAHEER e outros, agravados/réus (processo n.o 0702890-65.2020.8.07.0011), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor, nos seguintes termos: A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, eis que o autor afirma que investiu R$10.000,00 (dez mil reais) com os réus, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. No mesmo prazo, deverá juntar comprovante do depósito, eis que o documento de ID Num. 71164260 não serve ao intento já que não comprova que o autor efetivamente pagou o valor indicado na inicial, porquanto não há qualquer menção a que se destina ou o recebedor dos valores. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária requerido mesmo tendo sido juntado aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência, inclusive, informando que se encontra desempregado. Alega que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e que juntou cópia da sua Carteira de Trabalho, a qual comprova estar desempregado, dependendo unicamente de "bicos" e das parcelas do auxílio emergencial que vem recebendo do Governo Federal, pois o seu único rendimento mensal era os valores que recebia do investimento junto a agravada G44 Brasil, a qual deixou de pagar a rentabilidade devida aos seus investidores, desde novembro de 2019. Requer, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória do juízo a quo, e conceder o benefício da gratuidade de justiça, determinando ao Juízo de primeiro grau que proceda a análise do pedido formulado na petição inicial e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico, para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a providência requerida pelo douto juízo a quo ensejou a juntada de sua CTPS, extratos bancários, extratos de situação de Imposto de Renda (IDs. 73570059, 73570063, 76570066, respectivamente) que, em confronto com o restante da documentação juntada pelo autor (ID 20916935 e 20916937), ora agravante, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Logo, neste exame liminar, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante/autor o benefício da justiça gratuita. Intimem-se os agravados, pessoalmente, para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se.